Tribunal: TJSP
Processo: 1007782-95.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Descontos realizados em benefício previdenciário da autora. Sentença de procedência, condenando a ré à devolução dos valores descontados e ao pagamento de quantia a título de danos morais. Insurgência recursal da ré em relação aos danos morais. Acolhimento em parte. Descontos indevidos que, ao contrário do entendido pela apelante, não se caracterizam como aborrecimentos ou

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. Descontos realizados em benefício previdenciário da autora. Sentença de procedência, condenando a ré à devolução dos valores descontados e ao pagamento de quantia a título de danos morais. Insurgência recursal da ré em relação aos danos morais. Acolhimento em parte. Descontos indevidos que, ao contrário do entendido pela apelante, não se caracterizam como aborrecimentos ou dissabores. Valor da indenização que precisa considerar a reprovabilidade das condutas do ofensor sem, contudo, servir de estímulo ao enriquecimento sem causa da parte ofendida. Arbitramento em R$ 5.000,00. Sucumbência a cargo da ré mantida, diante do teor da Súmula 326 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença, neste específico ponto, reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1007782-
95.2019.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante ABAMSP –
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXILIO MÚTUO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS, é apelada ELIANE FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, deram
provimento em parte ao recurso. Declara voto contrário o 3o juiz, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS, GIFFONI FERREIRA, REZENDE
SILVEIRA E PENNA MACHADO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 37.370.
Apelação Cível no 1007782-95.2019.8.26.0189.
Apelante/Ré: ABAMSP
Associação Beneficente de Auxílio Mútuo ao
Servidor Público.
Apelada/Autora: Eliane Fernandes.
Origem: 2a Vara Cível do Foro de Fernandópolis.
Juiz Dr. Heitor Katsumi Miura.
APELAÇÃO CÍVEL. Descontos realizados em benefício
previdenciário da autora. Sentença de procedência, condenando
a ré à devolução dos valores descontados e ao pagamento de
quantia a título de danos morais. Insurgência recursal da ré em
relação aos danos morais. Acolhimento em parte. Descontos
indevidos que, ao contrário do entendido pela apelante, não se
caracterizam como aborrecimentos ou dissabores. Valor da
indenização que precisa considerar a reprovabilidade das
condutas do ofensor sem, contudo, servir de estímulo ao
enriquecimento sem causa da parte ofendida. Arbitramento em
R$ 5.000,00. Sucumbência a cargo da ré mantida, diante do
teor da Súmula 326 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Sentença,
neste
específico
ponto,
reformada.
Recurso
parcialmente provido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 121/125 que assim deliberou:
“[...] Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta
JULGO PROCEDENTE, o pedido deduzido por ELIANE FERNANDES em face de ABAMSP
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXÍLIO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, para o
fim de: a) DECLARAR a inexistência de vínculo jurídico que obrigue a Autora a pagar à Ré
qualquer quantia a título de “Contribuição ABAMSP”, cessando-se os descontos; b)
CONDENAR a Ré à restituição, em dobro, do valor descontado indevidamente nos meses de
fevereiro/2018 até abril/2018 (R$210,48 - fls. 23/28), atualizados desde a data dos respectivos
desembolsos e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (05/11/2019 - fls.
32); c) CONDENAR a Ré ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor
de R$10.000,00, acrescidos de correção monetária, nos termos da Tabela Prática do TJSP,
desde a data desta sentença, e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Condeno a Ré ao
pagamento de custas processuais e de honorários de advogado, arbitrados em 10% do valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenação, com fulcro no art. 85, §2o, do CPC.”.
Insurge-se a ré (fls. 127/136), pleiteando, de início, a
concessão dos benefícios da gratuidade. No mérito, pretende a
improcedência total dos pedidos iniciais ou, alternativamente, a redução do
quantum arbitrado a título de danos morais.
Contrarrazões (fls. 167/174).
Despacho determinando o recolhimento do preparo
recursal (fls. 177/178), o que fora atendido pela apelante (fls. 181/183), sendo,
pois, possível o conhecimento do recurso.
É o relatório.
A autora, em sua petição inicial, indicou que a parte
ré realizou descontos indevidos em seu benefício previdenciário qual seja,
pensão -, no valor mensal de R$ 35,08.
Citada, a parte ré contestou. Sobreveio a r. sentença
de procedência, condenando a requerida à devolução dos valores
descontados do benefício da autora, fixando indenização por danos morais em
R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Contra a sentença, a requerida interpôs este recurso
de apelação, pleiteando a improcedência dos pedidos iniciais ou, ao menos, a
redução do valor da indenização.
Pois bem.
Consoante bem preleciona Savatier, o dano moral
é “qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao
seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor próprio estético, à
integridade de sua inteligência, a suas feições, etc.” (Traité de La
responsabilité civile, vol II, n.525).
Carlos Roberto Gonçalves, ao conceituar tal dano,
asseverou que “é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu
patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade,
como a honra, a dignidade, intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se
infere dos artigos 1o, III, e 5o, V e X da Constituição Federal, e que acarreta ao
lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação” (cf. in Direito Civil
Brasileiro, 3a ed., São Paulo, Saraiva, 2008, p.359).
Outra corrente conceitua dano moral como o efeito
da lesão, e não a lesão em si, como é o caso do doutrinador Yussef Said
Cahali, que assim o conceitua: “Dano moral, portanto, é a dor resultante da
violação de um bem juridicamente tutelado, sem repercussão patrimonial.
Seja dor física dor-sensação, como a denominada Carpenter nascida de
uma lesão material; seja a dor moral dor-sentimento, de causa imaterial.”
(Dano moral, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, pag. 28).
A grande discussão está na estimação do “pretium
doloris”, e, nesse aspecto, a mensuração dos danos morais tem constituído
um martírio para os operadores do Direito, não fornecendo o legislador critérios
objetivos a serem adotados. Atribui-se ao i. Juiz arbítrio prudencial, e seu valor
deve refletir a reprovabilidade da conduta do ofensor sem, contudo, servir de
estímulo ao enriquecimento sem causa do ofendido.
Em suma, a indenização do dano moral abrange os
aspectos ressarcitório e educativo, não devendo ser tão branda a ponto de se
tornar inócua, nem tão exacerbada que se transforme em meio de captação de
lucro (cf. Caio Mário da Silva Pereira, Responsabilidade Civil, Companhia Ed.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Forense, p. 318).
E, para que seja fixada de maneira justa, a doutrina
oferta, dentre outros, a análise de pormenores importantes como: a) o grau de
reprovabilidade da conduta ilícita; b) a intensidade e duração do sofrimento
experimentado pela vítima; c) a capacidade econômica do causador do dano;
d) as condições pessoais do ofendido (cf. Antonio Jeová Santos, Dano Moral
Indenizável, Editora Revista dos Tribunais, 4a edição, pág. 186). A
indenização, como anota o citado Antonio Jeová Santos, "não pode servir de
enriquecimento indevido para a vítima. Idêntico raciocínio é efetuado em
relação ao detentor do comportamento ilícito. Uma indenização simbólica
servirá de enriquecimento indevido ao ofensor que deixará de desembolsar
quantia adequada" (ob. cit., pág. 199).
E é exatamente o que se dá na hipótese dos autos.
Como se disse, a autora pensionista - fora privada
de R$ 35,08 por mês, quantia esta que contribui para a sua manutenção e
cuja falta, por óbvio, acarretou angústias e sofrimentos que merecem
reparação mormente em se tratando de desconto pecuniário em benefício
previdenciário sem espontânea filiação à Associação requerida, e que, se
não fosse pela ação ajuizada, continuaria a ser descontado sem substrato para
tanto.
Deve-se
atentar
à
função
educativa
da
condenação por danos morais. Conforme Carlos Alberto Bittar: “Com efeito, a
reparação de danos morais exerce função diversa daquela dos danos
materiais. Enquanto estes se voltam para a recomposição do patrimônio do
ofendido, por meio da fórmula danos emergentes e lucros cessantes (CC art.
402), aqueles procuram oferecer compensação ao lesado, para atenuação do
sofrimento havido. De outra parte, quanto ao lesante, objetiva a reparação
impingir-lhe sanção, a fim de que não volte a praticar atos lesivos à
personalidade de outrem”. (cf. in Reparação Civil por Danos Morais, 4a ed.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rev. aum. e mod. por Eduardo C. B. Bittar São Paulo, Saraiva, 2015, fl. 282).
A compensação pecuniária do dano moral, destarte,
não corresponde ao preço da dor sofrida pela vítima. O seu fundamento está
assentado na lição educativa que se busca impor ao responsável pelo ato e,
simultaneamente, na satisfação que se visa a atribuir à parte lesada.
Isto posto, considerando-se a situação destes
autos, bem como o valor dos descontos mensais (R$ 35,08) e o período pelo
qual persistiram, mostra-se exacerbada a indenização no valor fixado pelo i.
Juízo a quo, restando apropriada a fixação da verba indenizatória em favor
da parte apelada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se, quanto ao
mais, a r. sentença.
Sobre o tema, confira-se o entendimento desta Eg.
Corte em apreciação de casos análogos ao destes autos:
“Portanto, é de concluir inexiste relação jurídica entre as
partes que possa legitimar os descontos mensais no
benefício previdenciário do requerente. O dolo da
requerida está evidenciado nos indevidos descontos no
benefício previdenciário do autor, única fonte de sustento
dele segundo se dessume da inicial. Por conseguinte,
justifica-se, neste caso, a aplicação da sanção prevista no
artigo 42, parágrafo único, do CDC, de modo que a restituição
das quantias será em dobro. No mais, o indevido desconto
na aposentadoria, que alcança R$ 1.168,85 mensais,
também implica ofensa anormal à personalidade da
demandante. Ainda e segundo o exposto pela Profa. Maria
Celina Bodin de Moraes, in Danos à Pessoa Humana (Rio de
Janeiro Renovar 2009 p. 188/189): 'A importância de conceituar
o dano moral como lesão à dignidade humana pode ser medida
pelas consequências que gera, a seguir enunciadas. Assim, em
primeiro lugar, toda e qualquer circunstância que atinja o ser
humano
em
sua
condição
humana,
que
(mesmo
longinquamente) pretenda tê-lo como objeto, que negue sua
qualidade de pessoa, será automaticamente considerada
violadora de sua personalidade e, se concretizada, causadora
de dano moral a ser reparado. Acentue-se que o dano moral,
para ser identificado, não precisa estar vinculado à lesão
de algum 'direito subjetivo' da pessoa da vítima, ou causar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
algum prejuízo a ela. A simples violação de uma situação
jurídica subjetiva extrapatrimonial (ou de um 'interesse
extrapatrimonial') em que esteja envolvida a vítima, desde
que merecedora da tutela, será suficiente para garantir a
reparação. (...) De fato, não será toda e qualquer situação de
sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que ensejará
a reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente
para afetar a dignidade humana em seus diversos substratos
materiais, já identificados, quais sejam, a igualdade, a
integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade familiar ou
social, no plano extrapatrimonial em sentido estrito'.” (TJSP.
Apelação
Cível
1001500-88.2018.8.26.0411;
Relator
(a):
A.C.Mathias Coltro; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 27/02/2019).
No mesmo sentido:
Apelação. Associação. Declaração de inexigibilidade de
débito e indenização por danos morais. Alegação de
descontos indevidos e não autorizados em seu benefício
previdenciário, haja vista ausência de relação jurídica
formalizada entre as partes. Ausência de comprovação de
adesão formal da parte autora à associação. Sentença de
procedência em parte. Apelo da autora. Provimento parcial.
Sentença reformada. 1. Pedido de gratuidade formulado pela ré
em contrarrazões. Indeferimento. 2. Pedido recursal de
majoração de indenização por danos morais. Acolhimento.
Fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), proporcional ao
dano sofrido e representativo de funções compensadora,
dissuasiva e preventiva da indenização, conforme artigo 5o,
incisos V e X, CF/88 e artigo 944 do Código Civil de 2002. 3.
Recurso da autora Helenir provido em parte. (TJSP. Apelação
Cível 1002088-11.2018.8.26.0439; Relator (a): Piva Rodrigues;
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 24/05/2019).
RESPONSABILIDADE CIVIL DESCONTOS INDEVIDOS EM
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REPETIÇÃO EM DOBRO
VIABILIDADE ART. 42, P. U., DO CDC DANO MORAL IN
RE
IPSA

INDENIZAÇÃO
FIXADA

SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
RECURSO PROVIDO
(TJSP; Apelação Cível 1001493-96.2018.8.26.0411; Relator
(a): Giffoni Ferreira; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 13/02/2019).
RESPONSABILIDADE CIVIL
Dano moral
Desconto
indevido de valores referentes a contribuição associativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de benefício previdenciário da autora
Ausência de
demonstração da adesão
Dano moral verificado

Ameaça injusta ao patrimônio da autora verificada

Indenização devida Recurso provido (TJSP; Apelação Cível
1003592-37.2018.8.26.0541; Relator (a): Luiz Antonio de
Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 19/12/2018).
Mantida a sucumbência tal qual fixada pelo i. Juízo
da origem, haja vista que o recurso fora acolhido apenas para redução do valor
da indenização (Súmula 326 do STJ: “na ação de indenização por dano moral,
a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica
sucumbência recíproca”).
Por fim, prequestionada toda matéria constitucional
e infraconstitucional suscitada com a finalidade de acesso à Superior Instância,
pelas vias extraordinária e especial, observando-se que em prequestionamento
é desnecessária a indicação exaustiva dos dispositivos legais, bastando que a
questão tenha sido decidida, como o fora no teor deste acórdão.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30674/2020
Apelação Cível no 1007782-95.2019.8.26.0189
Comarca: Fernandópolis
Apelante: Abamsp – Associação Beneficente de Auxilio Mútuo dos
Servidores Públicos
Apelado: Eliane Fernandes
DECLARAÇÃO DE VOTO No 30674
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
Na visão deste insignificante magistrado, a decisão proferida relativamente à
fixação pelo dano moral falhou na própria concessão, e também com a atribuição do
elevado valor deferido.
Houve aqui mero problema contratual, que não atingiu o complexo
valorativo da pessoa humana descontos ínfimos, R$-35,08 e deferimento de elevado
valor a título dos tais danos morais além do que já saiu a parte beneficiada com a
dobra da devolução.
Outrossim, para o simples problema apontado pela sentença, prontamente
reparado pelo Judiciário, cinco mil reais é valor excessivo e ainda mais com os juros,
e sem falar na correção monetária.
Ver que em julgamento do Magnífico SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, fixou-se, em precedente, para caso de morte, indenização por dano moral no
importe de R$-50.000,00.
Esse o exato valor localizado pelo eminente Des. J.J. DOS SANTOS,
também para caso de MORTE POR ERRO MÉDICO, em julgamento realizado aos
15.05.2018 e que foi indicado para jurisprudência, acatado o “quantum” por V.U.
O Ministro SIDNEI BENETTI, que horou esta Relação, fixou em CINCO
MIL REAIS danos morais por negativa de fornecimento de materiais cirúrgicos ver
A.R. No 46.590-SP.
A mesma C.Corte Superior, em Brasília, em precedente recebido por todos
os integrantes desta Seção de Direito Privado, por Boletim Interno, dá notícia de que o
MINISTRO JOÃO OTÁVIO NORONHA houve por exata V. decisão do E. Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
carioca que fixou em R$-3.000,00 (Três mil reais) indenização a quem INGERIRA
METAL EM ACHOCOLATADO (ARESP No 477.364
RJ); esse valor de
R$-3.000,00 também consta de outros precedentes ver Rec. Espec. 149.296, da E. 2a
Turma. Também a mesma fonte relata de outro precedente, da mesma H. Corte, quando
se mandou ao pagamento de R$-5.000,00 a título de dano moral por corpo estranho
localizado em alimento nem sequer ingerido.
E em recente entendimento, o mesmo E. Tribunal Superior assentou, no
Rec.Especial no 1639470-RO indenização de DOIS MIL REAIS por protesto indevido.
Aqui, por um problema com mui menor gravidade fixou-se um valor que
com os acréscimos deverá ampliar em muito aquele limite.
Isso, na ótica do inútil prolator destas linhas, tangencia a figura profligada
pelo Art.884 do Código Civil.
O Judiciário não pode prestigiar o enriquecimento sem causa.
De aí que, por minha tenção, DEFERIA PROVIMENTO ao recurso,
cancelado o dano moral, inda que parcial, dividida a sucumbência, setecentos reais de
honorários para cada qual, pois que se está em face daquilo que a mundanidade chama
por INDÚSTRIA DO DANO MORAL.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE JOAQUIM DOS SANTOS
128BFAEF
9
10
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
135B2AF1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007782-95.2019.8.26.0189 e o código de confirmação da tabela acima.